Tribunal: CARF
Processo: 10880.907918/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907918/2014-81
ACÓRDÃO
1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO INTEGRAL.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para reconhecer direito creditório adicional, no valor de R$ 3.806.160,60, oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-66.560,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE que, por maioria de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu, em 31 de outubro de 2011, a Declaração de
Compensação
(PER/DCOMP)
numerada
37576.34037.311011.1.2.02-2914,
alegando dispor de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ – Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – apurado no exercício de 2008 (1o de janeiro
de 2008 a 31 de dezembro de 2008).
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho
Decisório de no 079304448, de 3 de abril de 2014, nos seguintes termos (fl. 61):

Às fls. 64 e 65, encontram-se as “Informações Complementares da Análise de
Crédito” relativas à DCOMP acima mencionada, dentre as quais se copiam as
seguintes tabelas, correspondentes a parcelas de crédito não confirmadas:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
3

Ciente em 11 de abril de 2014, sexta-feira (fl. 62), a interessada apresentou, em
13 de maio de 2014, a peça de defesa de fls. 3 a 16, alegando, resumidamente, o
que segue.
[...]
3.1 - Da suposta não comprovação da retenção na fonte do imposto de
renda no valor R$ 3.883.188.03
[...] para comprovação da referida retenção a Impugnante junta o
"Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte - Ano Calendário 2008" enviado pela Fonte Pagadora
para a Impugnante, pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos (doc.
09).
Frise-se que a Impugnante traz aos autos o referido informe de
rendimentos,
documento
que
comprova
a
retenção
que,
equivocadamente, não foi reconhecida pelo despacho decisório ora
Impugnado. Ora douto Julgador, com esse documento hábil e idôneo
fornecido pela Fonte Pagadora, está comprovada a retenção na fonte da
parcela no valor de R$ 3.883.188,03 (três milhões, oitocentos e oitenta e
três mil, cento e oitenta e oito reais e três centavos) a título de imposto
de renda.
Menciona e transcreve a Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de
2000, o artigo 942 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999) e as Soluções de Consulta no 15, de 24 de
Fevereiro de 2011, e 357, de 28 de Setembro de 2007.
Sob o título “3.2 - Da não homologação da DCOMP da estimativa e da duplicidade
da cobrança”, escreve que os débitos das estimativas mensais IRPJ em janeiro e
fevereiro de 2008 haveriam sido extintos “por meio da transmissão” das DCOMP
07786.14397.220208.1.3.02-5108
e
41095.97519.260308.1.3.02-5261
e
acrescenta:
As referidas declarações de compensação objetivam compensar as
estimativas de Janeiro e Fevereiro de 2008 com crédito apurado em
período anterior, especificamente o Saldo Negativo do ano calendário
2005, que é objeto de averiguação no processo administrativo n° 10880-
924.005/2010-03, que aguarda julgamento da manifestação de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
4
inconformidade na Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Ribeirão Preto/SP, onde o processo está localizado desde 27/04/2013
(doc. 10).
Assim, a desconsideração pelo despacho decisório ora combatido do
Saldo Negativo de IRPJ 2005 que foi utilizado para compensação das
estimativas antecipadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2008, e que
contribuíram para a formação do saldo negativo de IRPJ de 2008 ora
pleiteado, gera a dupla cobrança dos débitos porque o crédito utilizado
na compensação dessas estimativas (Saldo Negativo IRPJ 2005), caso
não seja homologado, será objeto de cobrança no aludido processo
administrativo n° 10880-924.005/2010-03.
Com efeito, se a decisão final no processo referente ao crédito utilizado
pela Impugnante para compensar as estimativas de janeiro e fevereiro
de 2008 for favorável, reconhecer o crédito de Saldo Negativo IRPJ 2005,
consequência lógica será o cômputo dessas estimativas de janeiro e
fevereiro de 2008 no saldo negativo do ano-calendário de 2008 ora
pleiteado.
Por outro lado, se a decisão final a ser proferida no autos desse processo
for pelo não reconhecimento do crédito, serão efetuadas as devidas
cobranças dos débitos vinculados ao crédito em questão, inclusive as
estimativas de janeiro e fevereiro de 2008, o que terá por efeito também
o restabelecimento total desse parcela do crédito formadora de parte
saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2008, objeto deste
processo.
Em outras palavras, é evidente que a desconsideração das estimativas de
janeiro de fevereiro de 2008 antecipadas por meio das DCOMPs
vinculadas ao processo 10880924.005/2010-03 configura cobrança em
duplicidade, já que advém de crédito cuja confirmação se dará nos autos
desse outro processo administrativo e mesmo no caso de ser proferida
decisão desfavorável à Impugnante, decisão que não reconheça o crédito
utilizado na pagamento dessas estimativas (Saldo Negativo IRPJ 2005),
haverá a cobrança e o consequente pagamento que irá validar então a
compensação dessas estimativas e a formação do Saldo Negativo 2008.
Ademais, tendo em vista que os débitos de estimativas mensais de
janeiro e fevereiro, de 2008 estão extintos pela compensação nos termos
do artigo 156, II do CTN, padece de sentido a pretensão fiscal de obrigar
a Impugnante a aguardar o deslinde da análise do crédito utilizado para
compensar
a
antecipação
das
estimativas
(processo
10880-
924.005/201003) a fim de que possa computá-los na apuração do saldo
negativo de 2008.
Menciona a Solução de Consulta Interna no 18 - COSIT, de 13 de outubro de 2006.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
5
Em 5 de agosto de 2015, a interessada obteve liminar em mandado de segurança
no curso do processo no 0014907-66.2015.403.6100, a qual determina o
julgamento da presente manifestação de inconformidade em trinta dias, contados
de 14 de agosto de 2015.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, cujo julgamento foi sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados
de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste
sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento, mediante a Resolução no
1301-000.432, de 22 de junho de 2017, resolveu converter o julgamento em diligência, para
aguardar decisão definitiva na instância administrativa do processo no 10880-924.005/2010-03.
Em atendimento, a Derat/SPO carreou aos autos documento de fls. 167/168,
acompanhado de documentos, noticiando que o julgamento daquele processo foi favorável ao
contribuinte.
Em uma segunda apreciação, esta Turma entendeu novamente por converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adotasse as determinações expressas na
Resolução no 1301-001.183, de 20 de fevereiro de 2024.
Em atendimento à referida Resolução, carreia-se aos autos a Informação de fls.
320/322, acompanhado de documentos, concluindo pela comprovação da extinção (por
compensação) do IRRF (código 5706) em discussão, bem como que o JCP correspondente teve
como beneficiária a Mosaic Fertilizantes Ltda.
É o relatório.

VOTO
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
6
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP n.o
37576.34037.311011.1.2.02-2914, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2008, no valor de R$
4.000.228,13, composto por retenções na fonte e estimativas compensadas de períodos
anteriores. Após análise inicial, a autoridade que proferiu o despacho decisório glosou o valor de
R$ 3.806.160,60, reconhecendo apenas o direito creditório na cifra de R$ 194.067,53.
A respeito das parcelas, o Despacho Decisório reconheceu apenas o valor de R$
200.879,35, a título de retenções na fonte (por não ter sido comprovadas), glosando
integralmente a estimativas compensadas (vinculação com o processo no 10880-924.005/2010-
03).
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, não
fora acolhida, mantendo-se, assim, o teor do despacho decisório.
Em recurso, a recorrente sustenta, em síntese, que é titular do crédito apresentado;
que a parcela no valor de R$ 3.682.308,68, não reconhecida por suposta não comprovação da
retenção, é decorrente do recebimento de Juros sobre Capital Próprio com retenção de IRPJ,
realizado pela fonte pagadora (CNPJ: 61.156.501/0001-56), em conformidade com os documentos
anexados; e que a parcela de R$ 123.851,91 é decorrente de estimativas compensadas realizadas
no período.
Neste processo foi deliberado a conversão do julgamento em diligência de duas
Resoluções (1301-000.432 e 1301-001.183).
A primeira diligência noticia que o julgamento do processo no 10880-924.005/2010-
03 foi favorável ao contribuinte. Veja-se os termos da referida Resolução:
Atendendo as questões demandas, procedemos as juntadas das fls. 145 a 166,
onde constam a última decisão administrativa sobre o crédito tratado no processo
no 10880.924005/2010-03 e as informações sobre os débitos de estimativas
declarados na formação do crédito tratado neste processo.
Pelas informações vimos que aquele crédito foi integralmente reconhecido e os
débitos de estimativas questionados se encontram extintos por compensação
Assim, com referência às estimativas mensais compensadas, independentemente
da aplicação ao caso do entendimento consolidado na Súmula CARF no 177, o somatório destas
estimativas deve ser reconhecido.
Na segunda diligência, por sua vez, abordou o tema das retenções realizadas pelo
CNPJ 61.156.501/0001-56. Solicitou-se as seguintes providências:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
7
(i) intimar o Contribuinte para trazer aos autos Ata da AGE deliberando pelo
pagamento de JCP relacionada à retenção ora questionada, bem como cópia dos Livros Fiscais
onde constam os registros dos lançamentos contábeis mencionados em seu Recurso;
ii) informar se em seus registros (SRF) consta prova de extinção do pagamento do
IRRF no código 5706;
(iii) informar se em seus registros (SRF) consta DIRF retificadora do CNPJ
61.156.501/0001-56, indicando a retenção ora questionada;
(iv) noticiar se a receita que originou as retenções questionadas foi oferecida à
tributação.
Em decorrência, colheu-se as seguintes informações:
3. Com relação ao item (i), o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 22.863/2024 (fls. 284/285), apresentando a seguinte
documentação:
a) Ata da AGE de 22/12/2008, que deliberou o pagamento de JCP pela MOSAIC
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (CNPJ 61.156.501/0001-56) à MOSAIC
FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 06.914.179/0001-79) – fls. 293/295.
Analisando esse documento, verifica-se que foi distribuída a quantia total de R$
32.490.587,87 de JCP, com retenção de R$ 4.873.588,18, correspondente ao IRRF
à alíquota de 15%, resultando em um valor líquido total distribuído de R$
27.616.999,69.
Desse montante, coube à Mosaic Fertilizantes Ltda, a parcela (líquida) de R$
20.866.415,84. Aplicando-se regra de três, chega-se ao valor de IRRF de R$
3.682.308.68, relativamente a essa beneficiária. Dessa forma, confirma-se o valor
de IRRF s/ JCP de R$ 3.682.308.68, discutido nos presentes autos.
b) Cópia do Livro Razão de dezembro de 2008, da Mosaic Fertilizantes do Brasil
S/A (fls.297/298), evidenciando os lançamentos referentes à distribuição de JCP e
do IRRF correspondente.
4. Referentemente ao solicitado no item (ii), informa-se que o IRRF (código 5706),
no valor de R$ 3.682.308.68, foi extinto por meio de compensação, na DCOMP no
30074.48686.220709.1.7.11-1216, conforme se atesta pelo extrato de fl. 315.
5. Com relação ao solicitado no item (iii), verificou-se que não consta DIRF
retificadora do CNPJ 61.156.501/0001-56 indicando a retenção questionada,
conforme espelho da última DIRF entregue (fl. 311), a qual contém uma única
retenção, de código 3426, para o beneficiário em questão.
6. Por fim, no tocante ao item (iv), verificou-se que a receita que originou a
retenção questionada foi oferecida à tributação, conforme constante na linha 21
da Ficha 06A da DIPJ do anocalendário 2008 (fl. 318). Essa linha, no total de R$
25.127.047,48, contém a quantia de JCP de R$ 578.322,96, referente às fontes
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.823 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907918/2014-81
8
pagadoras constantes em DIRF (fls. 306 e 309), mais o valor (bruto)de R$
24.548.724,52, não constante em DIRF, relativo à fonte pagadora Mosaic
Fertilizantes do Brasil Ltda, objeto de questionamento nos presentes autos.
E, concluiu-se o seguinte:
7. Pelo acima exposto, conclui-se pela comprovação da extinção (por
compensação) do IRRF (código 5706) em discussão, bem como que o JCP
correspondente teve como beneficiária a Mosaic Fertilizantes Ltda.
Aplicando-se o resultado da diligência, impõe-se reconhecer a totalidade direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 4.000.228,13, oriundo de saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 2008, homologando as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer direito creditório
adicional, no valor de R$ 3.806.160,60, oriundo de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de
2008, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 381
DF CARF MF
Original